Tribunal: TJSP
Processo: 2112938-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CC. COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL, POR CONSTITUIR BEM DE FAMÍLIA. Impossibilidade, porquanto inoponível a regra do art. 3o, da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de fiadores em contrato de locação. RECURSO DO COEXECUTADO/FIADOR NÃO PROVIDO.